Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Processo : 0737452-65.2022.8.07.0000 DESPACHO Em análise à petição de id. 56870550 e ss. Após o julgamento operado nos autos (id. 49213582), inclusive dos declaratórios (id. 55722324), comparece a agravante requerendo a desistência do recurso. Todavia, inexistindo recurso pendente de julgamento, nada há a prover em relação ao pedido de desistência. Considerando a informação de que as partes firmaram acordo no processo originário (id. 56870557), arquivem-se os autos, após adoção das providências de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator